Tribunal: TJDFT
Processo: 0007191-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PENA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PENA CORPORAL. SIMILITUDE. SUBSTITUIÇÃO. ART. 44, § 3o, CPB. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Vítima de estelionato que teve o nome e dados pessoais utilizados indevidamente para realizar compra pela internet em loja de e-commerce e o porteiro do edifício em que ela morava – encarregado de fazer a entrega das encomendas aos moradores – abordados pelos ora apelantes que se diziam proprietários da encomenda, patente a unidade de desígnios, motivo por que não há que se falar, em relação à tentativa de estelionato, em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386 do CPP.
2. Se os peritos criminais concluíram que o documento falso apresentado ao porteiro do prédio, contendo o nome do morador a quem se destinava a encomenda, apresentava semelhanças com os padrões originais no que tange às dimensões, leiaute, coloração e disposição dos dados variáveis, não se trata de falsificação grosseira no que concerne ao crime de uso de documento falso a atrair a excludente de punibilidade prevista no art. 17 do CPB – crime impossível.
3. A lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias legais. A jurisprudência tem entendido que o aumento poderá ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base na presença de uma certidão configuradora de reincidência. Justificam-se aumentos maiores, graduados proporcionalmente ao número de idênticos registros criminais, até o limite de 2/3 (dois terços).
4. Na fixação da pena de multa, deve o julgador seguir os mesmos critérios adotados para fixar a pena corporal.
5. Se a reincidência não é específica, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas desde que a medida se mostre socialmente recomendável (art. 43, § 3o do CPB).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.